Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSITAR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. MARCHA À RÉ AO SAIR DE ESTACIONAMENTO. CULPA DE QUEM CONDUZIA PELA CONTRAMÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 34 do CTB, o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
2. O art. 186 do mesmo diploma legal veda expressamente a condução de veículo na contramão de direção, cominando pena de multa pela violação da regra de trânsito.
3. Dessa forma, se o vídeo (ID 56298304) e fotos anexados aos autos mostram que a via era de sentido único e que o autor, após aguardar a passagem de veículo que trafegava no sentido correto da via, saiu da vaga de estacionamento, quando foi atingido pelo veículo da ré que transitava na contramão de direção, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da ré pela colisão.
4. A alegação da ré de que a via em sentido oposto estava em obras e fechada não encontra amparo no conjunto probatório, pois as fotografias mostram veículos trafegando pela via oposta. Da mesma forma, deve ser afastada a alegação de culpa concorrente, uma vez que o autor realizou um movimento para esquerda ao sair da vaga, deixando o veículo na posição perpendicular no momento do acidente, circunstância que não autoriza a ilação que pretendia ingressar na contramão. Mesmo porque eventual intenção foi irrelevante na dinâmica do acidente, causado exclusivamente pela conduta da autora que trafegava na contramão.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.